Tribunal: TJES
Processo: 0004090-78.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004090-78.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENILSON PEREIRA FERNANDES

APELADO: MACIEL FELICIANO FERNANDES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos e fundamentos apresentados pelas partes, pronunciando-se expressamente quando aqueles suficientes e aptos para a sua conclusão;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0004090-78.2019.8.08.0069

Embargante: Genilson Pereira Fernandes

Embargados: Maciel Feliciano Fernandes e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Genilson Pereira Fernandes contra o acórdão (Id 10298130) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 10833101), o embargante aponta contradição e omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que a prova testemunhal demonstrou que o seu genitor morreu há mais de 20 anos, enquanto o instrumento de partilha fora formalizado apenas em 2015, evidenciando a má-fé dos embargados, alegando, ainda, que a acórdão privilegiou o depoimento das testemunhas em detrimento dos documentos que comprovaram a sua posse exclusiva da área e a natureza da posse dos embargados.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id 11160107).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

O embargante se insurge contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRENO OBJETO DE PARTILHA. DESTINAÇÃO DE GLEBAS INDIVIDUAIS PARA CADA HERDEIRO. AUSÊNCIA DE PROBA DE POSSE E TURBAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.210 do Código Civil, “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”;

2. A instrução demonstrou a área pretendida pelo apelado integra patrimônio que fora anteriormente partilhado entre ele e seus irmãos, o qual parte fora adquirida pelos seus sobrinhos, ora apelados, de modo que não há que se falar em esbulho. Por sua vez, não comprovou posse sobre área além daquela que tenha lhe sido formalmente destinada por sua genitora na antecipação de partilha, de modo que não há justificativa para revisar a sentença recorrida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

o embargante aponta suposta contradição e omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que a prova testemunhal demonstrou que o seu genitor morreu há mais de 20 anos, enquanto o instrumento de partilha fora formalizado apenas em 2015, evidenciando a má-fé dos embargados, alegando, ainda, que a acórdão privilegiou o depoimento das testemunhas em detrimento dos documentos que comprovaram a sua posse exclusiva da área e a natureza da posse dos embargados.

Em que pese o inconformismo do embargante, inexiste qualquer vício embargável no acórdão, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos e fundamentos apresentados pelas partes, pronunciando-se expressamente quando aqueles suficientes e aptos para a sua conclusão.

As razões do embargante se amoldam a reforço de argumento por insatisfação com a justiça do acórdão, buscando a reapreciação do conteúdo probatório a fim de novo desfecho processual.

O voto condutor ponderou de forma adequada os depoimentos apresentados pelas partes que, a despeito da imprecisão de data quanto ao falecimento e partilha, foram claras que a área fora furto de antecipação de herança feita pela genitora do embargante, realizada após a morte do seu genitor.

De mesmo modo, consignou que não houve demonstração suficiente que a posse do embargante fora além daquilo que era destinado.

Nesse sentido, consta do voto:

[...] “Respectiva área, conforme a Planta Planimétrica, corresponde a indicada como 01, que seria a ocupada pelos apelados, situada ao lado da área designada 02, destinada ao recorrente.

Inclusive, em depoimento, a Sra. Ildinéia Pereira Fernandes Pares, confirmou a alienação aos recorridos, reafirmando que a parte lhe pertencia em razão da herança recebida dos seus genitores, asseverando que o apelante também recebeu a sua parte, onde ocupa, e que é o único que não aceitou a divisão na forma formalizada; informação confirmada por Joelson Inácio Pares, esposo de Ildinéia.

Corroborando a condição de herança dos terrenos objetos do litígio, Eliezer Alves Claudiano, em que pese indicar que o apelante ter exercido atividade agrícola no local há vários anos, esclarece que os seus demais irmãos também receberam terrenos em razão de herança do seu genitor, inclusive a apontada pelo apelado.

No mesmo sentido, também declarou Waldiney Marvila Alves que foi o responsável pela elaboração da planta do terreno, com a delimitação das áreas para cada herdeiro, atendendo a pedido da genitora do apelante para evitar problemas futuros entre os filhos, salientando que a divisão buscou respeitar a parte de quem já tinha casa construída, e que houve acordo na época entre todos.

O que observa do contexto apresentado, portanto, é que a área pretendida pelo apelado integra patrimônio que fora anteriormente partilhado entre eles e seus irmãos, o qual parte fora adquirida pelos seus sobrinhos, ora apelados, de modo que não há que se falar em esbulho.

Por sua vez, o apelante não comprovou posse sobre área além daquela que tenha lhe sido formalmente destinada por sua genitora na antecipação de partilha, de modo que não há justificativa para revisar a sentença recorrida”. [...]

Assim, depreende-se que o embargante busca, de forma indevida, restabelecer a discussão e apreciação de provas por meios dos embargos, o que é manifestamente indevida.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.